Tribunal: TJPA
Processo: 0009271-26.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009271-26.2018.8.14.0070

APELANTE: ROSIEL WANZELER PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº. 0009271-26.2018.8.14.0070

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUA - PA

APELANTE: ROSIEL WANZELER PANTOJA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: CAROLINA CRUZ COSTA RODRIGUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO MAJORADO TENTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVAS ROBUSTAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA PENA FINAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Rosiel Wanzeler Pantoja contra sentença que o condenou à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, pela prática do crime de incêndio majorado tentado (art. 250, §1º, II, “a”, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), com reconhecimento de prescrição quanto ao crime de ameaça. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base e aplicação da minorante da tentativa no grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais: (i) se as provas são suficientes para manter a condenação; (ii) se a dosimetria da pena merece ser revisada, especialmente quanto à redução da pena-base e à aplicação da minorante da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas coligidas aos autos, incluindo a confissão extrajudicial do apelante e os depoimentos das testemunhas, comprovam de forma robusta a autoria e materialidade do delito, afastando a tese de insuficiência de provas.

Quanto à dosimetria, verifica-se que a fundamentação para a negativação das circunstâncias do crime foi utilizada também para justificar a aplicação da majorante, configurando bis in idem. Por isso, é imperativa a redução da pena-base ao mínimo legal.

No entanto, quanto à minorante da tentativa, não se justifica a aplicação no grau máximo, já que a consumação do delito foi evitada por circunstância alheia à vontade do recorrente, que foi impedido por seu irmão no último momento.

Apesar da redução da pena-base, a pena definitiva de 02 anos e 08 meses de reclusão deve ser mantida, nos termos da súmula nº 231 do STJ, uma vez que a pena final não pode ser fixada abaixo do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Pena-base reduzida ao mínimo legal. Manutenção da pena final de 02 anos e 08 meses de reclusão.

Tese de julgamento:

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando houver bis in idem na fundamentação utilizada para a negativação das circunstâncias do crime e para justificar a aplicação da majorante.

A minorante da tentativa não pode ser aplicada no grau máximo quando a conduta está próxima da consumação, sendo impedida por terceiros.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CP, art. 59; CP, art. 14, II; CP, art. 250, §1º, II, "a"; Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 605.888/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 25.05.2004.

STJ, AgRg no HC nº 330.603/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 19.11.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº. 0009271-26.2018.8.14.0070

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUA - PA

APELANTE: ROSIEL WANZELER PANTOJA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: CAROLINA CRUZ COSTA RODRIGUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSIEL WANZELER PANTOJA
, patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba – PA que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática da conduta tipificada no art. 250, §1º, II, “a” c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (id 14780486). Ademais, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, decretada a extinção de punibilidade do recorrente com relação ao crime de ameaça (art. 147 do CP).

Narra a denúncia que, no dia 29.05.2018, por volta das 16h00, o apelante teria ameaçado, por diversas vezes, sua nora, Daniela de Sousa Pantoja, prometendo ceifar sua vida. O recorrente também teria tentado causar um incêndio, expondo a perigo a vida e o patrimônio da ofendida e de terceiros, resultado que não foi obtido por circunstâncias alheias à sua vontade (id 14780453).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença condenatória nos termos acima comentados, razão pela qual a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões, a defesa pugnou pela absolvição ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, para que fosse aplicada a minorante da tentativa em grau máximo e para que haja redução da pena-base para o mínimo legal devido a presença de fundamentação genérica (id 14780497).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença em sua totalidade (id 14780500).

Já a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, no sentido de que seja acolhida apenas a tese de redimensionamento da pena-base (id 17255512).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

I.

Pressupostos de Admissibilidade

Inicialmente, observo que o presente recurso preenche todas as condições para sua admissibilidade, merecendo, assim, conhecimento e análise de mérito.

II.

Do Mérito

II.1 – Da Absolvição Por Insuficiência De Provas

A defesa pugnou pela absolvição quanto ao crime de incêndio majorado tentado, alegando insuficiência de provas. No entanto, a meu ver, tal alegação não merece prosperar.

A análise dos autos revela um conjunto probatório robusto, destacando-se, especialmente, a confissão extrajudicial do recorrente, o qual admitiu ter tentado abrir a válvula do botijão de gás para atear fogo na residência, sendo impedido por seu irmão.

De outro lado, o teor dos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelo informante Isaac Wanzeler Pantoja corroboram a confissão supramencionada (id 14780479 – 14780481), indicando que o acusado tentou efetuar o crime, sendo impedido por intervenção de terceiros.

Portanto, ao contrário do alegado, trata-se de sentença condenatória fundamentada em provas contundentes que comprovam a autoria e a materialidade delitivas, de sorte que não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

II.2 – Da Dosimetria da Pena

A defesa argumentou, também, que há necessidade de se reduzir a pena-base, alegando que houve fundamentação genérica em relação à negativação das circunstâncias do crime.

Como é sabido, na primeira fase da dosimetria, o magistrado possui certa discricionariedade para exasperar a pena, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. No entanto, decerto que essa fundamentação deve ser pertinente e não pode incidir em "
bis in idem
" ou dupla incriminação.

No caso em tela, a sentença considerou negativamente as circunstâncias do crime ao argumento de que o apelante tentou atear fogo na residência de seus pais, expondo a perigo concreto a vida de seus genitores, do seu irmão e da sua cunhada. Todavia, constato que tal justificativa também foi utilizada para fundamentar a aplicação da majorante do art. 250, §1º, II, “a”, do CPB, configurando, pois, flagrante "
bis in idem
".

Dessa forma, de fato, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

Por outro lado, quanto à aplicação da causa de diminuição da tentativa em grau máximo, o pleito não merece prosperar, dada a proximidade da conduta praticada com a consumação do crime. É dizer, o incêndio só não foi executado porque o irmão do réu retirou o isqueiro de sua mão em momento oportuno.

Nesse cenário, concluo que, embora seja imperativo o redimensionamento da pena para mínimo legal na primeira fase da dosimetria, o fato é que, em termos práticos, essa reforma não resultará na alteração do patamar da sanção definitiva.

Explico.

É que, na segunda fase da dosimetria, o Juízo de origem fixou o apenamento à razão de 03 (três) anos, mesmo
quantum
correspondente à pena mínima do crime de incêndio pelo qual restou condenado o ora apelante.

Com efeito, considerando que a diretriz fixada na súmula nº. 231[1]
do STJ quanto à redução da pena aquém do mínimo legal e que permanecem inalteradas as razões que justificaram a aplicação da majorante e da minorante pelo Juízo
a quo
na terceira fase da dosimetria, a pena definitiva anteriormente estabelecida à razão de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses deve permanecer.

Em suma, o apelo comporta parcial provimento, pois, em que pese a necessidade de se reduzir a pena basilar, o resultado final não será alterado, devendo ser mantido o apenamento definitivo nos termos prolatados na sentença impugnada.

III – Dispositivo

Posto isso,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para fixar a pena base no mínimo legal, isto é, 02 (dois) anos, devendo ser mantido, contudo, os demais termos da sentença condenatória na sua integralidade.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
SÚMULA 231- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ - Data da Publicação - DJ 15.10.1999 p. 76)

Belém, 04/12/2024